Tribunal: TJMT
Processo: 0004206-49.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004206-49.2015.8.11.0002
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: VANDA DE CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99906950):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE ABUSIVO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE FORMA SIMPLES DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual. Na ausência de comprovação de que tais negociações entre as partes de fato ocorreu, é lícito a aplicação ao contrato dos índices divulgados pela ANS. É cabível a repetição de indébito quando restar comprovado o pagamento a maior das prestações relativas ao plano de saúde.
(TJ-MT 00042064920158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por VANDA DE CAMPOS, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir o índice de reajuste aplicado ao contrato para 09,64% a partir de fevereiro de 2015, e determinar a restituição, de forma simples, da diferença apurada entre o percentual fixado e aquele efetivamente cobrado. Além disso, inverteu a sucumbência em favor da autora, para condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 421, 422, 478 e 479 do Código Civil e artigo 16, inciso XI e 35-E, § 2o da Lei 9.656/98, ao argumento de que “(...) o aresto recorrido não respeitou o fato de que, no tocante ao reajuste de preços, a Lei 9.656/98 somente sujeita ao controle da Agencia Reguladora o reajuste dos planos individuais e familiares, deixando livre a negociação no caso dos planos coletivos (...)”.
Recurso tempestivo (id 102956950) e preparado (id 102890966).
Contrarrazões apresentadas (id 105906474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a parte recorrente suscita a afronta aos artigos 421, 422, 478 e 479 do Código Civil e artigo 16, inciso XI e 35-E, § 2o da Lei 9.656/98, ao argumento de que, quanto ao reajuste de preços, a Lei 9.656/98 somente sujeita ao controle da ANS o reajuste dos planos individuais e familiares, deixando livre a negociação nos casos dos planos coletivos.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) a operadora-apelada não demonstrou ter realizado a negociação com a parte contratante - SINTEP, mas apenas apresentou novos valores àqueles que aderiram ao contrato coletivo, sem, ao menos, esclarecer de onde veio o índice ou os exatos números que o compõem, limitando-se a dizer que contemplava o aumento dos custos médicos e hospitalares ou a excessiva utilização dos serviços (índice de sinistralidade).
Destaque-se, ainda, que não restou demonstrado que a ANS tenha sido comunicada do índice de reajuste aplicado ao contrato em análise, no prazo de 30 dias, conforme determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN No 13, DE 21 DE JULHO DE 2006, da ANS, e que permite que a Agência de fato monitore os índices aplicados aos contratos coletivos.
Portanto, diante da abusividade do índice aplicado no reajuste da anuidade, aliado à ausência de comprovação dos números que compõem tais cálculos de reajuste e que levaram à aplicação do índice de reajuste da ordem de 18,38% (dezoito, trinta e oito por cento), ou mesmo de que o índice tenha sido comunicado à ANS, impõe-se a procedência do pedido de redução deste índice. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, qual seja, a de que a parte recorrente não demonstrou ter realizado a negociação de reajuste com o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, parte contratante, bem como que não demonstrou ter comunicado a ANS acerca do índice de reajuste aplicado ao contrato em questão.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça